Tribunal: TJDFT
Processo: 0735230-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735230-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA ROSA PANDOLFI CUSTODIO, ANGELA MARIA CASER BORGES DA FONSECA, LIDIA MAZZOLI, LUCIA HELENA MITSUCO NAKASSIMA MOROSINI, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA, MARIA GENY SOUZA DE LOYOLA, MARIA JOSE GRANATO, MARLY MOULIN SEIBERT, MARTHA ROSARIO PEREIRA, VERA LUCIA ROCON EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator